Tribunal: TJMT
Processo: 1018969-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018969-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UDT SEMENTES LTDA - ME - CNPJ: 05.871.973/0001-10 (AGRAVANTE), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 018.755.478-19 (AGRAVANTE), MARCELO SANGION - CPF: 035.460.529-19 (AGRAVANTE), WILSON ISRAEL SILVA - CPF: 353.347.201-97 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
- DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por UDT SEMENTES LTDA – ME, contra a decisão do relator que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018969-97.2022.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos agravantes à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa
(cf. Id. no 147412679).

O agravante alega que interpôs recurso de agravo de instrumento “
não com finalidade de se obter cognição exauriente, mas como forma de buscar a tutela jurisdicional de acordo com os princípios da celeridade e da economia processual, na medida em que evitaria os desgastes emocionais e financeiros da instrução probatória
”; insiste em que “
objetiva a estéril realização de atos processuais e uma multiplicação imotivada das despesas pecuniárias e dos desgastes inerentes ao litigio
”, sendo, pois, imprescindível a análise da preliminar de ilegitimidade ativa por ele suscitada.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e analisada a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada (cf. Id. no 149006180 – pág. 4).

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 149055689.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A queixa recursal envolve questão singela cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações sudoríferas, primeiramente porque, como já se disse, é a letra quente da lei (em Cuiabá/MT) que impõe baliza rígida às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento realmente não se insere a impugnação de decisão que rejeita arguição de ilegitimidade ativa; depois, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido operado pelo ativismo dos pretórios, notadamente do eg. STJ, o flerte com a relativização do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde a situação vista neste caso, pois, conforme o asseverado pela decisão agravada, “
o
presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável
“
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988)
(cf. Id. no 147412679).

Portanto, como nada, no caso, justifica o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime “
numerus clausus
”, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pela agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023